Tribunal: TJDFT
Processo: 0743485-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em execução de título extrajudicial, mantendo decisão que indeferiu a reiteração de pesquisas patrimoniais pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, rejeitou a penhora de quotas sociais e indeferiu, de forma preventiva, medidas executivas atípicas, determinando o retorno dos autos ao arquivo provisório e o início da contagem do prazo de prescrição intercorrente.
2. A embargante sustenta omissão quanto ao alegado julgamento extra petita, à ausência de enfrentamento de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o REsp 2.073.239/MS, e à análise da prescrição intercorrente. Alega ainda contradição no fundamento de ineficácia das diligências para justificar o indeferimento de novos meios de pesquisa patrimonial. Requer o acolhimento do recurso, com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição quanto (i) à alegada violação aos arts. 141 e 492 do CPC pelo indeferimento preventivo de medidas executivas; (ii) à análise de precedentes sobre flexibilização de medidas executivas e penhora de verbas; e (iii) à fundamentação relativa à prescrição intercorrente e à negativa de utilização de novos sistemas de busca patrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.
5. O acórdão enfrentou a alegação de julgamento extra petita ao reconhecer que o indeferimento de medidas executivas atípicas decorreu do poder de gestão processual do magistrado e da análise de utilidade e proporcionalidade das diligências executivas.
6. Não há omissão quanto aos precedentes invocados. O acórdão registrou que a flexibilização de medidas como a penhora de verbas depende de demonstração concreta de capacidade econômica do devedor ou de indícios de ocultação patrimonial, circunstâncias não comprovadas no caso.
7. A decisão também fundamentou que a prescrição intercorrente decorre da ausência de resultados nas diligências de busca patrimonial e não da atuação do juízo, sendo legítimo o indeferimento de providências consideradas ineficazes após reiteradas tentativas frustradas.
8. Inexiste contradição na negativa de utilização de novos sistemas de busca patrimonial quando o histórico processual revela ausência de ativos localizáveis e inexistência de elementos que indiquem alteração da situação patrimonial dos executados.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
TESE DE JULGAMENTO:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgamento, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material.”
“2. O indeferimento fundamentado de medidas executivas consideradas ineficazes ou desproporcionais, no exercício do poder de gestão processual do magistrado, não configura omissão nem impede a fluência da prescrição intercorrente”.